Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR LIBERTY SEGUROS CONTRA LUCAS (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO), JOÂO GABRIEL (CONDUTOR DO VEÍCULO, À ÈPOCA MENOR DE IDADE) E RHAYANE (MÂE DO MENOR). ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 188 STF. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RÉU, PROCLAMADA PELO MAGISTRADO, EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. EXCLUSÃO DA PARTE RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRABALHO REALIZADO PELO PROCURADOR DO RÉU APÓS A ANGULARIZAÇÃO DO FEITO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de reparação por danos materiais que julgou procedente o pedido para condenar os réus Lucas e Rhayane (filho e mãe), ao pagamento de R$ 26.546,00 para a seguradora. Na inicial, a seguradora de automóveis pediu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, diante da perda total do veículo segurado, decorrente de acidente ocasionado por automóvel de propriedade do primeiro réu e conduzido por à época menor de idade, segundo requerido, filho da terceira demandada, que, em completa desatenção, veio a colidir contra a traseira do veículo segurado.1.1. Nesta sede recursal, os réus Lucas e Rhayane pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 1.2. Afirmam que o veículo deve ser submetido à inspeção técnica a fim de que se possa emitir parecer acerca da perda total do bem. Pontuam que a referida perícia seria capaz de comprovar se foram ou não substituídas todas as peças automotivas alegadas pela apelada. Alegam, também, a ilegitimidade passiva do 1o apelante, ao argumento de que o menor retirou o veículo de sua a guarda sem sua autorização, portanto, quem deve responder pelos danos causados ao apelado é a genitora do menor, a 2a apelante, pois dispõe de meios suficientes para arcar com o prejuízo causado pelo seu filho. 1.3. Destacam que o magistrado singular extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em relação ao menor condutor do veículo, na forma do art. 485, VI, do CPC e sob o argumento do princípio da causalidade, o condenou ao pagamento da verba da sucumbência, fixando-a em R$ 1.000,00 (um mil reais), em prol do advogado do autor, na forma dos parágrafos 2o e 8o do art. 85 do CPC. Desse modo, requer seja a apelada seja condenada a pagar ao advogado do réu excluído, honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa nos termos do art. 338, § 1o, do CPC.
2. Da ilegitimidade passiva. 2.1. Consoante os documentos juntados aos autos, verifica-se que o requerido Lucas, ora apelante, é o proprietário do veículo envolvido na colisão. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor do bem, desde que reste comprovado o dolo ou culpa na conduta deste, ante a evidente culpa in elegendo. 2.3. Precedente: (...) "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 27/06/2016). 2.4. Preliminar rejeitada.
3. Cerceamento de defesa – realização de perícia. 3.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 3.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.4. Foi proferida decisão fixando os pontos controvertidos, momento em que o magistrado entendeu que a matéria dos autos é unicamente de direito. Ademais, o magistrado, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.3.5. Preliminar rejeitada.
4. Dos honorários advocatícios. 4.1. No caso em comento, verifica-se ter havido a extinção do processo em relação a um dos réus, de modo que devem ser fixados os honorários nos moldes da regra geral inserta no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 4.2. O STJ possui entendimento de que a fixação de honorários reduzidos só é possível no caso de extinção da relação processual originária e instauração de uma nova, por iniciativa do autor, o qual deve promover o redirecionamento do processo a outro réu. A saber: “(...) 5. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15. (...)”. (REsp n. 1.800.330/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 4/12/2020.).
5. O réu excluído da demanda foi condenado ao pagamento de honorários em razão do princípio da causalidade. Entretanto, a extinção do feito por ilegitimidade passiva enseja a condenação do autor em honorários advocatícios, levando-se conta o trabalho realizado pelo procurador do réu após a angularização do feito. 5.1. Desse modo, a sentença deve ser reformada, neste ponto, a fim de que a parte autora, ora apelada, seja condenada ao pagamento da verba sucumbencial em prol do advogado do réu excluído da demanda. Portanto, revela-se necessária a fixação de honorários advocatícios em detrimento do autor, motivo pelo qual não há se falar em fixação de honorários em face do réu excluído da ação ante sua ilegitimidade passiva. 5.2. Nesse sentido, inverte-se este ônus, devendo o autor pagar ao réu excluído o valor estabelecido na sentença, como sendo devido pelo réu João Gabriel ao autor.
6. Em razão do parcial provimento do apelo, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 26.546,00), na proporção de 70% (setenta por cento) para os réus e 30% (trinta por cento) para o autor.
7. Recurso parcialmente provido.